Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728762-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstivesse de realizar débitos automáticos na conta corrente da autora, sob pena de multa. Em suas razões (ID 49048933), a agravante sustenta que: 1) ingressou com a ação de obrigação de fazer em face do agravado para requerer o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na sua conta corrente, com fundamento no artigo 6o da resolução 4.790/2020 do BACEN, bem como tema repetitivo 1.085 do STJ; 2) demonstrou a probabilidade do direito consubstanciada no fato de que notificou extrajudicialmente o banco mediante cartório de títulos e documentos; 3) o perigo de demora também se encontra presente, já que os descontos em sua conta corrente envolvem a metade dos seus vencimentos; 4) devem ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da autora sem sua autorização. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos na conta corrente da agravante. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade do recurso. O pedido não foi analisado pelo juízo a quo. Assim, diante da possibilidade da dispensa do recolhimento do preparo, a análise do pedido deve se limitar ao presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Conforme o contracheque referente ao mês de maio, a agravante aufere rendimento bruto de R$ 11.861,64. Após todos os descontos – compulsórios e facultativos – os vencimentos líquidos são de R$ 6.596,76. O rendimento da referida quantia é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o fato de haver empréstimos em nome da agravante, por si só, não descaracteriza tal entendimento. Os extratos bancários juntados pela agravante demonstram que, mesmo após os descontos de empréstimos realizados na sua conta corrente nos valores respectivamente de R$ 1.823,87, R$ 579,27 e R$ 360,02, possui ainda disponível o valor de R$ 3.833,60. O valor do rendimento da agravante está acima da média nacional de remuneração. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator